Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709551-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO VAZ NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15684768) interposto por BANCO BMG S/A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RICARDO RIBEIRO VAZ NOGUEIRA em desfavor do agravante, concedeu a tutela de urgência, fixando prazo para cumprimento e arbitrando multa cominatória. Eis o trecho do r. decisório hostilizado (ID 58917695 dos autos de referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora busca o deferimento da medida de urgência inaudita altera parte para que a requerida se abstenha de realizar ligações ou enviar mensagens ao seu número de celular. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que nessa fase preliminar não é possível exigir do autor que prove o fato negativo alegado, ou seja, de que desconhece a senhora Eva, e, ainda, o autor juntou diversas gravações demonstrando que tem reiteradamente recebido ligações do réu. Outro ponto a ser observado é que o art. 77, I, do CPC, exige das partes o dever de proceder sempre com a verdade, o que se presume nesse juízo de cognição sumária. Além disso, é fato notório que instituições financeiras e operadoras tem adotado costumeiramente a postura de importunar consumidores, seja para ofertar serviços, seja para efetuar cobranças muitas vezes infundadas. Não por outro motivo foi criado o serviço "Não Perturbe". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque caso assim persista, o autor continuará a ter o seu sossego perturbado de forma reiterada. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 24h, se abstenha de realizar ligações ou enviar mensagens ao número de celular do requerente 61 98112-8585, destinada a outras pessoas, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. Inconformado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento da inexistência de acervo probatório apto a demonstrar que as ligações telefônicas e mensagens recebidas pelo autor, ora agravado, partiram do Banco-agravante, matéria que merece o aprofundamento da dilação probatória para efetiva demonstração. Acrescenta o excesso das astreintes, porquanto arbitradas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em flagrante desrespeito às regras da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão para reduzir a multa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. No caso, o próprio autor, ora agravado, afirmou que as ligações e as mensagens foram encaminhadas para seu celular, circunstância que lhe faculta o bloqueio do número remetente, utilizando-se das facilidades da tecnologia da telefonia móvel. Embora não discorde do raciocínio no sentido do desconforto causado pelo recebimento de cobranças destinadas a pessoa desconhecida, tenho que o deferimento initio litis da medida proibitiva, com a fixação de astreintes tão elevadas, não se vislumbra adequado nesse estágio processual. Cediço que a finalidade das astreintes é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica e deve ser fixada em quantia que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa. São, portanto, medidas coercitivas destinadas a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação. Todavia, segundo vejo da r. decisão agravada, a multa cominatória foi arbitrada em valor único, inferindo-se, portanto, que ao primeiro contato e mesmo sendo apenas um, já seriam aplicáveis as astreintes no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostrando-se, no juízo incipiente, desproporcional. Colha-se o entendimento deste egrégio Tribunal: A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Apelante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa estipulado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente. (Acórdão 1241839, 07114769220188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (artigo 297 do CPC) e tem por objetivo dar efetividade à tutela jurisdicional, sendo que, diante de sua natureza específica, a penalidade não pode ser fixada em valor irrisório nem excessivo, a fim de que cumpra sua função de compelir a parte a cumprir a obrigação, mas sem importar em enriquecimento sem causa do adverso. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o montante fixado, sendo cabível sua redução quando não se mostrar condizente com as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão 1240254, 07247898920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador